Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004628-15.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ CHARLES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA. PEDIDO DE REVISÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de posse irregular de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal. 2. Não se cogita de atipicidade material da conduta de posse irregular de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância. 3. Na hipótese dos autos, foram apreendidas 38 (trinta e oito) munições no interior da residência do réu, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta. 4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares e a confissão do acusado, aponta o apelante como autor do crime de posse irregular de munições de uso permitido. 5. Deve ser mantida a análise desfavorável dos antecedentes, uma vez demonstrado nos autos que o acusado ostenta condenação definitiva por fato anterior ao ora analisado. 6. O valor unitário do dia-multa só pode ser elevado quando o sentenciado tiver condições econômicas para suportar o pagamento. Inexistindo fundamentação idônea para a fixação do valor unitário do dia-multa acima do mínimo legal, sua redução é medida que se impõe. 7. Verifica-se a ausência de interesse recursal nos pedidos relativos à revisão do regime prisional e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a sentença recorrida fixou o regime prisional aberto e substituiu a pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 12 da Lei no. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, reduzir o valor unitário de cada dia-multa, fixando a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 12 da Lei 10.826/2003, sustentando que a posse de munição de uso restrito, desacompanhada de arma apta a dispará-la não se caracteriza como crime de perigo abstrato e não oferece dano iminente à incolumidade pública, sendo de se reconhecer a inexpressividade da lesão jurídica e a consequente absolvição. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, defende a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, mas não aponta violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal, repetindo os argumentos trazidos no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional ainda controvertida no âmbito da Corte Superior. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos termos da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo ao STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido o ARE 1266343 ED-AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/9/2020. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012